Tribunal: TJDFT
Processo: 0732409-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732409-84.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: ROGERIO DE OLIVEIRA CORREA DECISÃO FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 100950549, autos de origem) que, na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta por ROGÉRIO DE OLIVEIRA CORREA, concedeu a tutela de urgência e fixou multa cominatória, nos seguintes termos: “Trata-se de ação ordinária ajuizada por ROGÉRIO DE OLIVEIRA CORREA contra FACEBOOK SERVIÇOS ON LINE DO BRASIL LTDA com pedido de concessão de tutela de urgência. O autor narra que é músico e titular de perfis em redes sociais administradas pela requerida, por intermédio dos quais divulga seu trabalho e promove a divulgação de produtos e serviços oferecidos por parceiros. Acrescenta que seus perfis contam milhares de seguidores. Revela que, no dia 9/8/2021, suas contas foram desativadas pela ré sem qualquer aviso prévio, o que tem lhe causado prejuízos. Portanto, pede, em sede de tutela de urgência de natureza antecipada, a determinação para que a demandada execute a imediata reabilitação dos perfis de suas redes sociais (ID 100568408). Juntou documentos pertinentes (ID 100568414). DECIDO. O art. 300, caput, do CPC apresenta a regra no sentido de que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso dos autos, a probabilidade do direito está indicada pelos diálogos promovidos entre o autor e a requerida, conforme os documentos de ID 100568414). Em um primeiro momento, percebe-se que a demandada informa ao requerente que seus perfis de redes sociais foram desativados por apresentarem conteúdo que estaria em desacordo com as políticas da comunidade social (página 2). Entretanto, em outra mensagem, a requerida alega que o problema relacionado à desativação da conta do autor já teria sido resolvido (página 4). São exatamente o desencontro e a contradição das informações que sinalizam a probabilidade do direito autoral, tendo em vista que a segunda mensagem no sentido de que o problema já teria sido solucionado põe em dúvida a procedência da primeira, no sentido de que os perfis teriam sido desativados em razão do descumprimento das regras de funcionamento da comunidade. Os conteúdos das mensagens da requerida são genéricos, o que sinaliza a probabilidade de que os perfis sociais do autor tenham sido desabilitados sem qualquer motivo razoável. Além disso, o perigo de dano se retira do fato de que o requerente utiliza seus perfis sociais como ferramenta de trabalho, divulgando sua agenda de apresentações e produtos e serviços oferecidos por parceiros, de modo que a continuidade da desativação sem qualquer motivo razoável pode causar prejuízos à carreira do autor e à sua situação financeira. Portanto, com base no art. 300, caput, do CPC, CONCEDO a tutela de urgência para DETERMINAR à requerida que promova a imediata reabilitação de todos os perfis sociais ligados à conta do autor, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia, nos termos do art. 536, § 1o, do CPC. Deixo de designar data para audiência, em virtude da Portaria Conjunta 50 de 29 de abril de 2020, que veda a designação de ato processual presencial por prazo indeterminado, em razão da COVID-19, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide, na forma dos artigos 4o, 139, V e VI, 282, §1°, 283, 334, §5o e 373, §1o, do NCPC, e do seguinte julgado do colendo STJ: AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014. Cite-se e intime-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Alega o agravante-réu que houve violação aos termos de serviço e padrões da comunidade do Facebook, havendo justo motivo para exclusão da conta do agravado-autor. Aduz que o provedor do serviço do Instagram, ao indisponibilizar a conta do agravado-autor, agiu nos exatos limites do exercício regular de direito, nos termos do inc. I do art. 188 do CC, uma vez que simplesmente deu cumprimento ao contrato estipulado com o usuário, de tal sorte que não há qualquer anormalidade ou atividade abusiva. Argumenta que a multa pelo descumprimento da obrigação é incompatível com a obrigação, cuja justa causa foi demonstrada, e o valor fixado é excessivo, não atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e indeferir o pedido de concessão da tutela de urgência. Preparo (id. 29793607). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão do efeito suspensivo, pois ausente a probabilidade do direito do agravante-réu. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. Das provas apresentadas, verifica-se que o agravante-réu alega, de forma genérica, que os perfis do agravado-autor foram desativados por apresentarem conteúdo que estaria em desacordo com as políticas da comunidade social, bem como que houve violação do contrato e dos termos de uso e diretrizes da comunidade do Instagram. O agravante-réu não demonstrou quais violações, de forma específica, estão sendo imputadas ao agravado-autor, bem como deixou de apresentar justo motivo para a desativação dos perfis sociais ligados à conta dele. Além disso, o perigo de dano está presente, uma vez que o agravado-autor utiliza os perfis sociais para divulgar o seu trabalho como músico, de modo que a manutenção da desativação das suas contas na rede social, sem justo motivo configurado para tanto, lhe causará evidentes prejuízos. Quanto à multa arbitrada pelo Juízo a quo, a sua cominação tem fundamento no art. 537, caput, do CPC, in verbis: "Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.” A fixação da multa objetiva garantir efetividade à tutela, que é evitar que o agravante-réu não promova a imediata reabilitação de todos os perfis sociais ligados à conta do agravado-autor. Ressalte-se que a multa diária, nas ações que tenham por objeto cumprimento de obrigação de fazer, não é pena, mas providência de cunho coercitivo, cuja finalidade é compelir o devedor a cumprir a obrigação na forma específica, inibindo o inadimplemento. Por isso, não é razoável a fixação das astreintes em valores irrisórios, pois a intenção da multa é de que o devedor cumpra a obrigação, e não que pague o valor estipulado. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-autor para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 14 de outubro de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora